Tribunal: TJDFT
Processo: 0746315-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDE REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME DO ENEM. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu 60 (sessenta) dias de remição pela aprovação parcial em três áreas de conhecimento no exame do ENEM 2024, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ. O Ministério Público requer o indeferimento do pleito de declaração de remição pela aprovação parcial no ENEM 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo da execução pode conceder a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação do apenado no ENEM, quando esse já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.